Tribunal: TJPA
Processo: 0801463-16.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801463-16.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MATIAS DE SOUZA

AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADO. DECISÃO INCORRETA. PRESENÇA DE PROVAS DA INCAPACIDADE ECONÔMICA DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-

A declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, considerando que aquela possui
presunção juris tantum de veracidade,
mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la. II-

No caso dos autos, o magistrado entendeu que não se mostrava clara a capacidade Econômica do postulante, razão pela qual determinou a intimação dele, a fim de que trouxesse documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência, ocasião em que este se manteve inerte, tendo, portanto, indeferido o benefício da justiça gratuita. III-
Ora, analisando os autos, esta magistrada entende que há documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência do agravante, pois intentando uma
ação de complementação de cobrança de seguro obrigatório, na qual sequer se demonstra como proprietário do veículo, juntando conta de energia elétrica, com valor ínfimo,

tendo que utilizar do Sistema Único de Saúde (SUS), é certo não possuir capacidade econômica. IV-
Ante o exposto
, tendo sido demonstrado que o recorrente faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, conheço do recurso e dou-lhe provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MATIAS DE SOUZA
,
contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, nos autos de
ação de complementação de cobrança de seguro obrigatório.

Em suas razões recursais, o agravante alega que mesmo se declarando pobre, a magistrada singular indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que a hipossuficiência não restou comprovada.

Sustenta que a decisão não apontou quais os elementos que não demonstram que a agravante faz jus ao benefício, se limitando a deixar que não fora atendido o despacho anterior. Afirmam que não tem como comprovar documentalmente suas despesas, não podendo ser tolhida do seu direito.

Afirma que sendo pessoal natural, sua alegação de insuficiência é presumida, razão pela qual requer que o recurso seja conhecido e provido.

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Vislumbrando as alegações, percebo que as razões do pedido merecem prosperar, eis que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso. Vejamos:

A declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, considerando que aquela possui
presunção juris tantum de veracidade,
mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la.

Nesse sentido, a

Súmula nº 6

(Res.003/2012

– DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012) deste Tribunal de Justiça dispõe:

Súmula nº 6
-
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12).

No caso dos autos, o magistrado entendeu que não se mostrava clara a capacidade Econômica do postulante, razão pela qual determinou a intimação dele, a fim de que trouxesse documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência, ocasião em que este se manteve inerte, tendo, portanto, indeferido o benefício da justiça gratuita.

Ora, analisando os autos, esta magistrada entende que há documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência do agravante, pois intentando uma
ação de complementação de cobrança de seguro obrigatório, na qual sequer se demonstra como proprietário do veículo, juntando conta de energia elétrica, com valor ínfimo,

tendo que utilizar do Sistema Único de Saúde (SUS), é certo não possuir capacidade econômica.

Ante o exposto
, tendo sido demonstrado que o recorrente faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, conheço do recurso e dou-lhe provimento.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021